Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-95.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001148-95.2019.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), J A DA SILVA & L A DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 11.178.468/0001-97 (AGRAVANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DA SILVA - CPF: 532.047.601-97 (AGRAVANTE), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 918.216.491-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO DA SILVA - CPF: 532.047.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 918.216.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), J A DA SILVA & L A DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 11.178.468/0001-97 (AGRAVADO), J A DA SILVA & L A DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 11.178.468/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI (AGRAVADO), MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Isenção de custas pela Fazenda Pública. Ressarcimento de despesas suportadas pela parte vencedora. Inexistência de fundamento novo. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a Fazenda Pública, embora isenta do pagamento de custas processuais, ser compelida a ressarcir as despesas suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a Fazenda Pública, ainda que isenta do pagamento de custas, não está dispensada do ressarcimento das despesas processuais despendidas pela parte vencedora.

4. O agravante não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a validade da decisão agravada, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A Fazenda Pública, ainda que isenta do pagamento de custas processuais, deve ressarcir as despesas suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 1.020.939/RS; TJMT, N.U 1006029-96.2019.8.11.0003.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 267225283), que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação e negou provimento ao recurso adesivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, e
RECURSO ADESIVO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Conrado Machado Simão, que, na
"AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL"
n.o 1001148-95.2019.8.11.0029, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Canarana, MT, declarou a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 192550236):

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade, na qual a ilegalidade e inconstitucionalidade difusa dos créditos tributários de ICMS inscritos na certidão de dívida ativa - CDA no 2017474353 (id. 87263307).

A parte excepta não manifestou.

É o relatório. Fundamento.

Inicialmente, é admissível a prática da chamada exceção ou objeção de pré-executividade nos procedimentos de execução.

Saliento que a referida objeção visa atacar as matérias de ordem pública que não sejam próprias dos embargos do devedor, podendo o executado aplicá-la contra a execução, alegando a nulidade desta, do título no qual se baseia ou, ainda, quanto a irregularidades na citação ou instauração da execução, além de matérias extintivas ou impeditivas do direito do credor.

A exceção de pré-executividade, ao contrário do que se observa do instituto dos embargos, dispensa a segurança do juízo, isto é, independe de penhora ou depósito, e pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau ordinário de jurisdição. A propósito, Nelson Nery Jr leciona o que se deve entender por matéria de ordem pública:

“São matérias de ordem pública, a cujo respeito o juiz tem de manifestar-se de ofício, as enumeradas no CPC 267 IV, V e VI, bem como aquelas arroladas no CPC 301 (...). São elas: a) pressupostos processuais positivos - CPC 267 IV: a1) pressupostos de existência da relação processual (...) a2) pressupostos de validade da relação processual (...); b) pressupostos processuais negativos - CPC 267 V: litispendência, coisa julgada e perempção; c) condições da ação - CPC 267 VI: possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade das partes; d) preliminares de contestação - CPC 301 (...); d) objeções de direito material - CC 210 e CPC 219, §5o: decadência e prescrição.”

A exceção de pré-executividade, portanto, tem o único intuito de atacar matérias de ordem pública, as quais não são atingidas pela preclusão temporal, tanto é que pode ser oposta a qualquer momento do processo ou grau de jurisdição. Ademais, é incabível a sua propositura com o fim de se propiciar cognição profunda ou com maiores perplexidades, e que requeiram a produção de novas provas.

É por isso que ela é conhecida por defesa pública, em que almeja o excipiente a análise por parte do magistrado das matérias que devem ser conhecidas de ofício, porém, por alguma razão, não foram apreciadas no momento oportuno.

Dito isso, de uma simples análise dos fundamentos da presente exceção de pré-executividade, conclui-se que ela merece prosperar.

No caso, sabe-se que o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzir uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, como cito:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...]”.

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/98, estabeleceu no Estado de Mato Grosso o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir.

No entanto, o Legislador inseriu também o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual no. 7.098/98, instituindo o regime de estimativa por operação, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência em cada operação, extrapolando os limites da Lei Kandir, como cito:

“Art. 30 da Lei Estadual no. 7.098/98 [...]

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. [...]”.

Posteriormente, o regime de estimativa por operação foi regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, acrescentando, inclusive, o regime de estimativa complementar por operação, estimativa por operação simplificado e regime de antecipação desses tributos.

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Cabe ressaltar que embora os artigos do RICMS/MT citado anteriormente tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...] CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019)

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários de ICMS inscritos na certidão de dívida ativa - CDA no 2017474353.

Sem custas, conforme art. 26 da Lei 6.830/80.

Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito
”.

Em face do
decisum,
foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo o primeiro acolhido parcialmente (ID. 192550244 ), e, o segundo rejeitado (ID. 245644199).

Em suas razões recursais, a apelante MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, argumenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto “(...)a decisão proferida pelo juízo a quo restou omissa quanto ao
pedido de cancelamento do alvará de levantamento de valores e consequente devolução do crédito (valores penhorados)
, manifestando-se apenas quanto ao pedido de devolução do valor pago a título de acordo (parcelamento), qual seja o montante de R$14.437,57 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)”.

Argui que “Em que pese a alegação da Apelada de perda do objeto da ação, no recurso de ID 119549655, acerca do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS no regime de estimativa por operação, na modalidade simplificada, ao caso em apreço, é necessário enfatizar que tal argumento não prospera, uma vez que, considerando que a conversão em renda só se dá após o trânsito em julgado, não há que se falar em perda de objeto, ainda que extinto o processo e posteriormente reconhecida a ilegalidade”.

Ao final, requer:

“a) Seja recebido o presente recurso e apreciadas as razões ora expostas, para que seja conhecido e, ao final, provido, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo, em favor da Apelante, para que restem sanadas as omissões apontadas, a fim de que haja o devido cancelamento do alvará de levantamento de valores (ID 74640325) ou, caso a Fazenda Pública tenha realizado o levantamento dos valores, que seja determinada a sua devolução nos próprios autos, acrescido dos valores pagos em razão do parcelamento, na monta de R$14.437,57 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), devendo todos os valores serem corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora legal.

b) A condenação da Apelada ao pagamento das custas e a majoração dos honorários deferidos em Sentença, em 10% (dez por cento), nos termos do §1o, do artigo 85, do CPC”.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 245646158).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões de recurso adesivo, sustenta a ausência do interesse de agir, pelo reconhecimento espontâneo da dívida, ao aderir ao REFIS.

Assim, assevera que, “(...) o Estado, requereu,
antes da apresentação da exceção de pré-executividade,
a extinção do processo em razão da quitação integral do débito fiscal (Id. 79504012),
o qual não foi analisado pelo juízo
a quo.
Nesse contexto, comprovada a quitação do débito, por conseguinte,
estando evidenciado o reconhecimento espontâneo do devedor,
tal fato, retira, por completo o interesse processual em relação à demandada”.

Afirma que, “(...) a jurisprudência é categórica no sentido de que o pagamento de débitos equivale à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, não podendo, portanto, continuar a discussão das dívidas, de modo que é forçoso reconhecer a perda do objeto da ação, devendo o feito ter sido extinto com base no art. 924, II, do CPC”.

Argui que, “(...) a empresa
escolheu pagar a dívida sem nenhuma ressalva,
de modo que os pedidos formulados posteriormente na Exceção de Pré-Executividade não poderiam ter sido acolhidos, mas sim rejeitados em razão do reconhecimento da perda de objeto.
Posto isso, diante da quitação integral dos lançamentos questionados, não caberia mais o debate na via judicial,
resultando, daí, ausência do interesse de agir
no manejo da EPE.
”

Diante disso, pede que “(...)
seja dado provimento ao presente Recurso Adesivo para reformar a sentença recorrida, afastando-se a extinção da execução fiscal em decorrência do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos, visto que após a parte executada ter reconhecido e confessado irretratavelmente o débito por meio de sua adesão ao REFIS-MT, requerido e obtido seu parcelamento, bem como efetuado a quitação nos autos do executivo fiscal (CDA baixada em 08.03.2022), não é possível discutir a dívida por intermédio de incidente manejado nos autos em 10/06/2022, impondo-se a extinção da Execução Fiscal, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, ante a quitação integral da CDA exequenda”.

A parte apelada, apresenta contrarrazões no ID. 245646163, requerendo o desprovimento do recurso adesivo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando as custas recolhidas no ID. 245646154. De igual modo, atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação adesivo.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, e
RECURSO ADESIVO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Conrado Machado Simão, nos autos de n.o 1001148-95.2019.8.11.0029, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Canarana, MT, que declarou a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
21.10.2019,
a presente execução fiscal em face de MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, visando ao recebimento de débito inscrito na CDA n.o 2017474353, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 57.949,16 (cinquenta e sete mil e novecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

A inicial foi recebida, no dia 30.10.2019, momento em que foi determinada a citação, (ID. 192549766), que retornou negativa (ID. 192549770).

A parte exequente compareceu espontaneamente aos autos, comunicando o parcelamento do débito na via administrativa e requerendo a suspensão da execução (ID. 192549772), e, a Fazenda Pública pede o mesmo no ID. 192549780.

No entanto, na sequência, o ente estadual informa o descumprimento do acordo e pleiteia a realização de penhora via BACENJUD (ID. 192549785), o qual deferido (ID. 192549787).

A empresa executada reitera o pedido de suspensão do processo em detrimento do acordo de parcelamento, bem como manifesta pela liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, pois teria recaído sobre as contas dos sócios (ID. 192550154).

O juízo de origem manteve o valor bloqueado como garantia, indeferindo assim a sua liberação (ID. 192550163). Inconformada, a parte executada interpôs recurso de agravo de instrumento, contudo, foi negado seguimento (ID. 192550173).

A exceção de pré-executividade foi apresentada no ID. 192550183, e, a impugnação no ID. 192550187, a qual foi acolhida parcialmente para determinar a exclusão das restrições junto ao sistema RENAJUD (ID. 192550191).

Ato contínuo, foi deferida a conversão da penhora
online
em renda, conforme pedido do executado e concordância da fazenda (ID. 192550208), a execução foi julgada extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID. 192550212).

Após oposição de embargos de declaração, a sentença foi revogada e ordenada a expedição de alvará (ID. 192550222), o qual foi expedido no ID. 192550224.

Por fim, nova exceção de pré-executividade foi apresentada (ID. 192550233), sendo acolhida para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito tributário (ID. 192550236).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que é pacífico neste e. Tribunal, que embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade do regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Por esse motivo, tem-se que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e violou os artigos 146 e 146-A, da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar.

Deste modo, os artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, são ilegais. Veja-se:

EXTINGUIR O FEITO EXECUTIVO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração. Anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal, a extinção da exação é a medida que se impõe. Recurso Conhecido e Desprovido.

(N.U 0012471-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)(grifo nosso)

Outrossim, quanto a consequência do reconhecimento da ilegalidade do imposto, após a realização e quitação do parcelamento administrativo, o STJ possui o entendimento de que “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.” (Tema 375).

Desse modo, conclui-se que, apesar das partes terem celebrado Termo de Confissão de Dívida, com caráter irretratável e irrevogável, há possibilidade de análise da inconstitucionalidade de Lei Estadual, por se tratar de questionamento jurídico.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUESTIONAMENTO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – honorários advocatícios – cabimento –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.” (REsp n. 1.133.027/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010)

2. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

3. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência aos princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos informados na inicial é medida que se impõe.

4. É admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007042-37.2022.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. CONFISSÃO DE DÍVIDA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão que negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo sentença que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguiu a execução fiscal e determinou a restituição de valores parcelados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da impossibilidade de cobrança do ICMS por estimativa, a alegação de confissão irretratável da dívida, e o direito à repetição de indébito, à luz do art. 166 do CTN. Também se discute se o parcelamento administrativo constitui renúncia ao direito de defesa e impede a discussão judicial sobre a inconstitucionalidade do tributo. III. Razões de decidir

3. A cobrança do ICMS por estimativa, com base em decreto-lei, viola o princípio da legalidade tributária, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. A confissão de dívida administrativa para fins de parcelamento não impede a discussão judicial sobre a validade da obrigação tributária, especialmente quando se trata de tributo inconstitucional, nos termos do Tema 375 do STJ.

5. O art. 166 do CTN não se aplica, pois o caso em análise trata de restituição de valores indevidamente pagos por meio de parcelamento de dívida inconstitucionalmente cobrada. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Tratando-se de ICMS ESTIMATIVA, a confissão de dívida administrativa para fins de parcelamento não impede a discussão judicial da inconstitucionalidade de tributo, nem afasta o direito à restituição de valores indevidamente pagos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 166. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 375.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10139925820198110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desse modo, reconhecida a ilegalidade do ICMS, imperiosa a restituição dos valores pagos indevidamente pelo contribuinte, desde que devidamente comprovado os respectivos pagamentos. Importante consignar que compete à Administração Pública restituir o indébito, cujo montante será apurado pela via adequada, ou seja, neste momento, é cabível apenas à declaração do direito de rever a quantia paga de forma indevida.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO INDIRETO. ICMS - IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ERRÔNEO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO EM MOEDA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 165 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária tem direito à restituição do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Assim, é atribuído ao Fisco o dever de restituir o indébito.

2. No âmbito Distrital, o art. 79 da Lei n. 4.567/2011, estabelece que a restituição será feita mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, ou ainda em moeda corrente.

3. Dentro desse contexto, gozando a apelada de imunidade tributária quanto ao ICMS (art. 155, § 2o, X, ?d? da CF/88), não gerará, via de consequência, débito de ICMS, o que inviabiliza, assim, usufruir do crédito repetido. Dessa forma, não podendo a apelada utilizar o crédito reconhecido impõe-se o dever da restituição se dar em dinheiro, pois seria injusto que não pudesse ela recuperar algo pago erroneamente.

4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07058426420188070018 DF 0705842-64.2018.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO EM AÇÃO PRÓPRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 0000655-27.2004.8.16.0190 Maringá, Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 16/05/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

Quanto ao cancelamento do alvará, observa-se que este foi expedido dia 28.01.2022 (ID. 192550227), o que torna a determinação de cancelamento inócua, devido ao escoamento do prazo de pagamento do mesmo após a expedição e assinatura.

Em relação as custas, é certo que, a Fazenda Pública, de fato, é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

(...)”.

Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública.

Assim, vencida a Fazenda Pública, perfeitamente possível a sua condenação ao pagamento das custas processuais arcadas pela parte vencedora. Confira-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2o e 3o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.

II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

III - De acordo com o artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados.

IV – Recurso Provido Parcialmente.

(N.U 1003500-21.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90o DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2. É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3. Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo MERCANTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Contra o
decisum
, opostos embargos de declaração pela parte agravante, os quais conhecidos e rejeitados (ID. 274556859).

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na inexistência de custas e despesas processuais a serem restituídas.

Afirma que,
“no caso em questão,
NÃO
há que se falar em condenação do Agravante ao pagamento de custas e despesas processuais diante da particularidade do caso sob análise, conforme se demonstrará a seguir”.

Aduz que,
“no presente caso, o Executado apresentou Recurso de Apelação, cujo resultado de julgamento foi pelo
parcial provimento
, o que afasta a aplicação da ressalva prevista no inciso I do art. 3o da Lei n. o 7.603/2001, tendo em vista que o Executado
não foi vencedor da demanda
”.

Ao final, requer:
“que este Egrégio Tribunal receba o presente Recurso de Agravo Interno, dando-o
PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso de custas e despesas processuais no caso em apreço
”.

Sem contrarrazões (ID. 292232388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 267225283), que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação e negou provimento ao recurso adesivo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que a isenção de pagamento de emolumentos, despesas e custas pela Fazenda Pública está disciplinada no art. 7o, I, da Lei 7.603/01,
in verbis:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”;

Nesse contexto, não há previsão de pagamento de despesas realizada pela parte vencedora.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.
(N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).(Destaquei)

Dessa forma, tratando-se de ação de execução fiscal, a decisão monocrática acabou de tomar o direito ao eventual ressarcimento das despesas suportadas pela parte vencedora.

Assim, caso haja valores a serem ressarcidos, estes deverão ser apurados na fase de execução da sentença.

Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025